Tribunal: TJMT
Processo: 1068312-65.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068312-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANA ALMEIDA DE CAMPOS LEITE - CPF: 782.361.771-49 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 474.421.151-87 (APELANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT - CNPJ: 08.638.257/0001-85 (APELADO), BRENDA INOCENCIO BUENO - CPF: 043.843.071-95 (ADVOGADO), ELOS MULTIPROPRIEDADE LTDA - CNPJ: 29.722.302/0001-55 (APELADO), PRISCILA ALVES LUSTOSA - CPF: 013.227.735-21 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CARVALHO DA SILVA - CPF: 036.703.911-77 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALVES SIQUEIRA - CPF: 027.812.661-83 (ADVOGADO), PABLO ERNANDES VIEIRA SANTOS - CPF: 038.427.611-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que indeferiu a gratuidade de justiça e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pagamento das custas processuais, não obstante a pendência de julgamento de Agravo de Instrumento que discutia justamente o direito à benesse gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por falta de preparo ou recolhimento de custas iniciais enquanto pende de julgamento recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A pendência de recurso que versa especificamente sobre a condição de beneficiário da gratuidade de justiça configura prejudicialidade
externa, impedindo a exigência imediata do recolhimento das custas e, por conseguinte, a extinção do feito por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido.

4. A extinção prematura do feito, antes do desfecho da via recursal que debate a hipossuficiência econômica da parte, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do inafastável acesso à jurisdição, caracterizando evidente
error
in procedendo
.

5. Considerando o superveniente trânsito em julgado da decisão no Agravo de Instrumento, que manteve o indeferimento da gratuidade, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, oportunizando-se aos autores o recolhimento das custas processuais sob pena de nova extinção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A pendência de julgamento de Agravo de Instrumento que discute a concessão de gratuidade de justiça gera prejudicialidade externa, obstando a extinção do processo principal por falta de recolhimento de custas até que sobrevenha decisão definitiva sobre o benefício."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 313, V, "a"; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Edição 150 de Jurisprudência em Teses.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
LUCIANA ALMEIDA DE CAMPOS LEITE OLIVEIRA
e
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Danos Materiais e Morais, registrada sob o n.
1068312-65.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ELOS MULTIPROPRIEDADE LTDA
e
CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT
, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a gratuidade de justiça e condenando os autores aos ônus sucumbenciais.

Na
sentença
(id. 304937436), o juízo de origem consignou que, embora deferido o parcelamento das custas processuais, a parte autora deixou de efetuar o pagamento das parcelas e, mesmo intimada para regularizar a situação, manteve-se inerte. Fundamentou que tal inércia impede o desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pontuou, ainda, ser desnecessária a intimação pessoal da parte nesta hipótese, bastando a intimação do advogado. Por força do princípio da causalidade e da desídia da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignados, os autores interpuseram
recurso de apelação
(id. 304937437). Em suas razões, sustentaram a necessidade de concessão da justiça gratuita, alegando insuficiência financeira comprovada por serem professores da rede municipal com salários líquidos na faixa de R$ 3.500,00 a R$ 3.700,00 e possuírem despesas que consomem integralmente a renda. Arguiram, em preliminar, a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista a pendência de julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019677-45.2025.8.11.0000, interposto justamente contra a decisão que indeferiu a benesse na origem. Aduziram a ilegalidade da extinção do feito enquanto pendente recurso com potencial efeito suspensivo sobre a exigibilidade das custas, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Requereram, ao final, a reforma da sentença, a concessão da gratuidade e o prosseguimento da demanda.

Em
juízo de retratação
(id. 304937448), a magistrada
a quo
manteve a sentença por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos ao Tribunal.

Distribuídos os autos nesta instância, o então Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, proferiu
decisão interlocutória
(id. 319960356) reconhecendo a prejudicialidade externa. Consignou que a validade da sentença de extinção por falta de pagamento de custas dependia do desfecho do Agravo de Instrumento n. 1019677-45.2025.8.11.0000, onde se discutia o direito à gratuidade. Determinou, assim, a suspensão do processo com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Posteriormente, foi juntada aos autos a
decisão monocrática
proferida no referido Agravo de Instrumento (id. 342367898), da lavra do Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, da Primeira Câmara de Direito Privado. O decisum negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da justiça gratuita. A fundamentação destacou que os agravantes possuem renda familiar bruta próxima a R$ 20.000,00, incompatível com a alegação de miserabilidade, e que o parcelamento deferido na origem (em seis vezes) se mostrava adequado.

Por fim, sobreveio
certidão
(id. 354430360) atestando que a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1019677-45.2025.8.11.0000 transitou em julgado em 20 de fevereiro de 2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LUCIANA ALMEIDA DE CAMPOS LEITE OLIVEIRA
e
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Danos Materiais e Morais (n. 1068312-65.2024.8.11.0041), que indeferiu a gratuidade de justiça e, diante da inércia no recolhimento das custas após parcelamento deferido, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando os autores aos ônus sucumbenciais.

Alegam os
Apelantes
, em síntese, a nulidade da sentença por
error
in procedendo
, sustentando que a extinção do feito foi prematura, uma vez que pendia de julgamento o Agravo de Instrumento n. 1019677-45.2025.8.11.0000, interposto justamente para discutir o indeferimento da gratuidade de justiça na origem. Aduzem que a interposição do referido recurso gera prejudicialidade externa e suspende a exigibilidade do preparo até decisão definitiva. No mérito, reiteram o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Por sua vez, os
Apelados
, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença, argumentando que o juízo
a quo
não poderia ter extinguido o processo por falta de pagamento das custas enquanto a questão da gratuidade de justiça estava sendo discutida em grau recursal, por meio de Agravo de Instrumento pendente de julgamento.

Com razão os recorrentes. A análise detida dos autos revela que, no momento da prolação da sentença extintiva, tramitava perante este Egrégio Tribunal de Justiça o Agravo de Instrumento n. 1019677-45.2025.8.11.0000, interposto contra a decisão interlocutória que havia indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita. A pendência de recurso que versa especificamente sobre a condição de beneficiário da gratuidade configura prejudicialidade externa em relação à exigência de recolhimento das custas, impedindo a extinção do feito por ausência de pressuposto processual até que sobrevenha decisão definitiva sobre o tema.

A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que não é razoável exigir o preparo como condição para discutir a própria concessão da gratuidade, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Nesse contexto, a extinção prematura do recurso configura cerceamento do direito de recorrer e caracteriza evidente
error
in procedendo
, impondo-se o reconhecimento da nulidade do decisum, com o regular processamento do recurso e prévia apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.

Desse modo, a sentença que extinguiu o processo por falta de recolhimento de custas foi proferida de forma açodada, devendo ser anulada para garantir a observância da ordem processual adequada e da segurança jurídica.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar para anular a sentença recorrida.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar de nulidade, passo ao exame do mérito recursal, que se cinge ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Ocorre que a questão relativa à gratuidade de justiça já foi definitivamente decidida por este Tribunal no bojo do Agravo de Instrumento n. 1019677-45.2025.8.11.0000. Conforme certidão de trânsito em julgado acostada aos autos (id. 354430360), a decisão monocrática que negou provimento ao referido recurso, mantendo o indeferimento da benesse, transitou em julgado em 20 de fevereiro de 2026. Naquela oportunidade, o Relator, Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, fundamentou o indeferimento na análise concreta da capacidade financeira dos apelantes, que ostentam renda familiar bruta incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica, validando, outrossim, a possibilidade de parcelamento das custas.

Importa destacar que
"é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais" (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ)
.

Essa avaliação concreta já foi realizada e decidida em caráter definitivo no recurso próprio, operando-se a preclusão consumativa e a eficácia da coisa julgada sobre a matéria. Não cabe, portanto, nesta sede de Apelação, rediscutir o mérito da gratuidade que já foi negada por decisão irrecorrível.

Contudo, a consequência do provimento parcial do apelo (para anular a sentença) e da negativa definitiva da gratuidade não é a imediata extinção
do feito nesta instância, mas sim o retorno dos autos à origem para regularização. Uma vez anulada a sentença extintiva por erro procedimental e definida a obrigação dos autores de arcar com as custas (ante o trânsito em julgado do agravo), deve-se oportunizar à parte o cumprimento dessa obrigação processual. O juízo de origem deverá, portanto, intimar os autores para realizarem o recolhimento das custas processuais, fixando prazo para tanto, sob pena de, persistindo a inércia, decretar-se nova extinção do feito.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para, acolhendo a preliminar de nulidade,
CASSAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado aos autores o recolhimento das custas processuais, considerando o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sob pena de extinção do processo.

Sem condenação em honorários recursais, dada a anulação da sentença e o retorno dos autos
a origem
.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026